Tribunal: TJDFT
Processo: 0706282-33.2022.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0706282-33.2022.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: INEXXUS COMUNICACOES LTDA RECORRIDO: JOSE ADELMO LISBOA JUNIOR DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO. MULTA. CABIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. PRELIMINAR. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para decretar a rescisão do contrato firmado entre as partes e condená-la ao pagamento de R$2.910,00 (dois mil novecentos e dez reais) a título de danos materiais. O juízo de origem concluiu que houve falha na prestação de serviços da recorrente quando deixou de fornecer as informações adequadas sobre o produto comercializado. Ressaltou, também, que não consta a assinatura do autor/recorrido no contrato sendo inviável presumir que ele tinha ciência de todos os seus termos, garantindo ao recorrido o direito de devolução da quantia paga, abatida a multa de 10% do valor do contrato, ou seja, R$990,00 (novecentos e noventa reais), de modo a compensar eventuais prejuízos sofridos pela recorrente com o desfazimento do pacto. 3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que o contrato celebrado entre as partes teria natureza empresarial, não se sujeitando as normas consumeristas. Assevera que o objeto do contrato era de treinamento, curso de marketing, direito de utilizar o nome da empresa e angariar clientes. Aduz que o treinamento contratado é para realização de venda, utilização de sistemas e marketing com o objetivo de padronizar o licenciado às normas do licenciante. Defende a incompetência do juízo, sob o argumento de que há eleição do foro da Comarca de São José do Rio Preto – SP, para o julgamento da demanda. 4. Afirma que não descumpriu o contrato, pois o recorrido que estaria inadimplente com as suas obrigações, inclusive por não concluir o curso e não efetuar o pagamento integral do contrato. Ao final requer a reforma da sentença para reconhecer e declarar a incompetência do foro com consequente extinção do processo sem julgamento do mérito ou, subsidiariamente, julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. 5. Contrarrazões apresentadas ID. 44975889. O recorrido, em síntese, rebate todas as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença. 6. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a utilização de serviço ou aquisição de produto com o fim de incrementar a atividade produtiva não se caracteriza como relação de consumo, mas de insumo, de modo a afastar as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, em se tratando de pessoa jurídica de pequeno porte, microempresa ou de pessoa física, presentes a vulnerabilidade técnica e econômica, aplicam-se as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, nos moldes da teoria finalista mitigada/aprofundada. É o caso dos autos, em que o recorrido usa os treinamentos e marca da recorrente para dinamizar a atividade do seu e-commerce fazendo incidir as normas consumeristas na solução da lide. Assim, a questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (art. 6o e 14), haja vista a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica do recorrido, nos termos da "teoria finalista mitigada". (AgRg no REsp 1149195/PR, Caso: SL Comercial Importadora e Exportadora Ltda versus Hamburg Sudamerikanische Dampfschiffahris Gesellschaft KG; Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA DO STJ, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013). Precedentes: Acórdão 1370844, 07499874620208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1047067, 07099091520178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2017, publicado no DJE: 22/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada. 7. Preliminar. Foro de eleição. O artigo 4o, inciso III, da Lei no 9.099/95, dispõe que é competente, para as causas previstas na lei, o Juizado do foro do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. Além disso, há prevalência das regras do direito do consumidor sobre a eleição de foro, nos termos do art. 101, inc. I, do CDC, por ser prejudicial à defesa dos seus direitos. Preliminar Rejeitada. 8. No presente caso, observo que o exame de mérito se fundamenta na existência ou não de falha na prestação de serviços por parte da recorrente acerca do dever de informação ao consumidor (Art. 6o, II e IV, CDC), por entender que o recorrido demonstrou ignorar a verdadeira natureza do objeto contratado, bem como a sua forma de execução e de extinção. 9. Analisando o conjunto probatório constante dos autos, verifico que há verossimilhança nas alegações do recorrido, pois conforme bem destacado na sentença “sequer consta dos autos a assinatura do autor ao contrato, não podendo, portanto, presumir que tinha ciência de todos os termos, especialmente quanto as obrigações no tocante ao desfazimento do contrato, sendo certo que as partes no momento da contratação, ainda que verbal, estão imbuídas do espírito de êxito na avença, o que no caso das partes, restou frustrado garantindo ao autor o direito à rescisão do contrato com a devolução da quantia paga, abatida a multa de 10% do valor do contrato, ou seja R$990,00, razoável para compensar a parte requerida de eventuais prejuízos com o desfazimento da avença.” 10. Outrossim, concluo que restou evidente a falha na prestação de serviços da recorrente (Art. 14 do CDC) que conforme o teor da conversa de ID. 44975856, garantiu suporte e cliente ao recorrido, contudo não demonstrou nos autos haver cumprido o pactuado. 11. Sendo assim, razoável a aplicação de multa no montante de 10% (dez por cento) do valor do contrato, devendo ser restituído ao recorrido o restante do valor pago, conforme os termos da sentença. 12. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Preliminar Rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO. MULTA. CABIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso. 2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 3. A embargante, aponta vício de erro material no julgado ao argumento de que a teoria finalista mitigada não poderia ser aplicada ao caso, haja vista o embargado não ser vulnerável por ser “analista de infra TI”. 4. O recurso indica que o interesse da embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada no acórdão recorrido - providência incompatível com a via eleita. 5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos no item 6 da ementa, não havendo falar em erro material. 6. Assim sendo, sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c/c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. 7. Embargos de Declaração CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, LIII e LV da CRFB, em razão o Acórdão recorrido ter mantido a sentença que decretou a rescisão do contrato firmado entre as partes e a ter condenado ao pagamento de danos materiais. Defende que o contrato celebrado entre as partes teria natureza empresarial, não se sujeitando as normas consumeristas, razão pela qual deveria prevalecer a cláusula contratual de eleição de foro disposta de forma unilateral pelo recorrente. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado (ID 50231294). Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (art. 5o, LIII e LV da CRFB) não foram objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo à parte recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, a ofensa ao dispositivo constitucional alegada (art. 5o, LIII e LV da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 101, inciso I do do Código de Defesa do Consumidor e pelo art. 4o da Lei 9.099/95, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa o revolvimento de cláusulas contratuais, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciados no 279 e 454 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC, Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 23 de agosto de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal